Tribunal: TJPA
Processo: 0002443-12.2006.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002443-12.2006.8.14.0045

APELANTE: EZIO PEREIRA DE ARAUJO, ELIZABETH DIAS RIBEIRO

APELADO: JOSE FERREIRA BARROS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO N.º 0002443-12.2006.8.14.0045

EMBARGANTE: ELIZABETH DIAS RIBEIRO

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 14232044 e JOSE FERREIRA BARROS NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Belém, 15 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO N.º 0002443-12.2006.8.14.0045

EMBARGANTE: ELIZABETH DIAS RIBEIRO

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 14232044 e JOSE FERREIRA BARROS NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINH

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID nº 14326304), oposto por
ELIZABETH DIAS RIBEIRO,
em face do Acórdão (ID nº
14232044).

Em suas razões recursais (ID nº 14326304), a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento e pleiteia para que sejam sanadas omissões no Acórdão quanto ao cumprimento do preparo recursal e a negativa de realização de sustentação oral, argumentando que esta decisão constituiu uma violação do direito ao contraditório e à ampla defesa.

A parte Embargada,
JOSE FERREIRA BARROS NETO
, apresentou Contrarrazões (ID 14492812), argumentando que não houve cerceamento de defesa e que o pedido de sustentação oral não foi feito de forma apropriada e tempestiva, além de apontar que não houve omissões no acórdão contestado, requerendo que seja negado provimento aos embargos declaratórios, mantendo-se na íntegra a r. decisão recorrida.

É o relatório.

Passo proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

No caso em tela, relação a omissão referente ao cumprimento preparo recursal em dobro, o Acórdão embargado deu tratamento adequado à questão do preparo recursal, fundamentando expressamente a decisão na jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que exigem a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, bem como a Embargante foi devidamente intimada para realizar o recolhimento em dobro do referido preparo recursal, porém apenas se limitou a realizar a complementação do valor, conforme artigo 1.007 do CPC.

Portanto, não tendo a parte recorrente acostado aos autos o relatório de contas emitido pela UNAJ, resta evidente que não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de Apelação, não cabendo a alegação e que o vício seria suprido com a juntada posterior do referido relatório, tendo em vista que a previsão contida no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil é cristalina no sentido de que a comprovação do preparo recursal deverá ser realizado no ato da interposição do recurso. Vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Ocorre que, o Código de Processo Civil de 2015, que é aplicável ao caso em tela, já que a sentença recorrida foi publicada após sua entrada em vigor, trouxe inovação processual, possibilitando a intimação do advogado para suprir a falta referente a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º do diploma processual vigente, o que foi oportunizado por esta Relatora, inclusive tendo esta Relatora advertido o apelante, por meio do Despacho de ID 2087585, acerca da impossibilidade de complementação do preparo, conforme previsão contida no artigo 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil.

No entanto, por meio do petitório de ID 2148619, a parte agravante não cumpriu a determinação em dobro do preparo recursal, haja vista que juntou o relatório de contas, boleto e comprovante (Ids 2148623, 2148624 e 2148626) referente às primeiras custas acostadas aos autos e realizou a complementação das custas anteriormente recolhidas, com novo recolhimento simples do preparo (Ids 2148627, 2148629 e 2148635), o que é vedado pelo artigo 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil, já que, tal situação, ao contrário do alegado pela parte agravante, configura sim a tentativa de complementação do preparo recursal.

Quanto à alegada negativa de sustentação oral, verifico que não ocorreu qualquer violação aos arts. 937 e 937, §4º, do CPC. A decisão anterior de manter o julgamento em Plenário Virtual, diante das circunstâncias apresentadas e conforme os autos, não implicou em cerceamento de defesa. A parte teve a oportunidade de manifestar-se adequadamente nos autos, sendo apenas reconhecido posteriormente que a Recorrente não formulou pedido de realização de sustentação oral, mas tão somente requereu a retirada de pauta para julgamento do recurso em sessão presencial, sem apresentar qualquer justificativa para o pleito (vide ID 12792309 e decisão no ID 12945873), portanto, o julgamento ocorreu dentro dos parâmetros legais e regimentais.

Dessa forma, todos os pontos alegados pela Embargante não merecem prosperar, haja vista que este juízo
ad quem
entendeu por manter, em julgamento de Agravo Interno,

integralmente a decisão monocrática, que não conheceu do recurso de Apelação, em razão da sua deserção, observando assim o seu claro inconformismo com a matéria amplamente julgada e analisada.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, ressaltando que a mera discordância da tese defendida não caracteriza contradição no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Ademais, os declaratórios não servem, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, ___ de maio de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024